Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-74.2012.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003614-74.2012.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONEY RODRIGUES SILVA - CPF: 015.086.721-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVANIR ORLANDO VIEIRA - CPF: 001.547.191-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. Rejeitada. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Mantidas. Qualificadora do meio cruel. Afastada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a anulação da pronúncia por excesso de linguagem. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; 2) inaplicabilidade das qualificadoras.

III. Razões de decidir

1.
A expressão impugnada [
“
não se verificando estreme de dúvidas qualquer excludente da ilicitude ou culpabilidade”
] não atribui culpa ao recorrente, não exclui teses defensivas e não antecipa o resultado do julgamento pelo Tribunal Popular, mas
“limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória"
(STF, RHC 217.451/PE).

2.
“O
cometimento do crime por vingança, a princípio, evidencia a motivação torpe", a justificar sua admissão, "cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário"
(TJMT, RSE nº 1022342-10.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24.2.2021).

3. As circunstâncias de a vítima ter sido atraída para local do crime sem qualquer suspeita do ataque, e atingida por disparo “à queima-roupa” contra sua cabeça, ou seja,
“
sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência"
, são elementos que podem revelar ação inesperada e impossibilidade de reação pode revelar dificuldade de defesa (STJ, HC nº 914.403 - j. 21.5.2024).

4. O emprego do meio cruel exige a demonstração do propósito deliberado de impor à vítima sofrimento desnecessário à consumação do crime,
“
o que não está demonstrado no caso em análise.”
(TJPR 00123190420248160045).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, §2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, I e IV).

Tese de julgamento:

1. Não configura excesso de linguagem a expressão contida na pronúncia que afasta excludente de ilicitude ou culpabilidade.

2. Improcede o pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência nos elementos probatórios colhidos durante a instrução.

3. A qualificadora do meio cruel afigura-se improcedente quando ocorre um único disparo, à queima-roupa, com morte imediata, sem evidência de intenção de impor sofrimento desnecessário à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 413, 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 6.10.2022; STJ, HC 83.309/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 6.2.2004; STJ, HC nº 914.403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], j. 21.5.2024; TJMT, RSE nº 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023; TJMT, RSE nº 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.2.2021; TJMT, RSE nº 1003787-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.6.2019; TJ-BA, Ap. nº 80049131820238050146, Rel. Des. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal, j. 30.4.2025; TJ-PR, RSE nº 970863-6, Rel. Juiz Naor R. de Macedo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 9.5.2013; TJ-PR, RSE nº 00123190420248160045, Rel. Juiz substituto Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. 8.2.2025.

Doutrina relevante
: MIRABETE, Júlio Fabbini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2024, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003614-74.2012.8.11.0013 — COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE:
RONEY RODRIGUES SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RONEY RODRIGUES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 0003614-74.2012.8.11.0013), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, §2º, I, III e IV, do CP - (ID 343161385).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, em razão da expressão
"não se verificando estreme de dúvidas qualquer excludente da ilicitude ou culpabilidade"
. No mérito, sustenta que as qualificadoras de motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o meio cruel não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 343161392).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (ID 343161394).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. VÍTIMA ATRAÍDA ATÉ LOCAL ERMO, A PRETEXTO DE CONSUMIR DROGAS JUNTAMENTE COM O RÉU, INTIMIDADA COM ARMA DE FOGO A DELATAR O PARADEIRO DO DESAFETO DO AUTOR DO FATO, E ALVEJADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU A CABEÇA, OCASIONANDO A MORTE. DELITO COMETIDO POR VINGANÇA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADSTRITA AO ENFRENTAMENTO DE POSSÍVEL EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE MOSTROU NECESSÁRIA PARA O AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES DA LEI. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE CARACTERIZA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONFIGURADAS AS QUALIFICADORAS. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS QUE SE MOSTRAM PRESENTES E CALCADAS NA PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 354302395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR — NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem no seguinte trecho,
“sic”
:

"a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, vez que uníssonas as testemunhas, não se verificando estreme de dúvidas qualquer excludente da ilicitude ou culpabilidade"
(Djéssica Giseli Küntzer, Juíza de Direito — ID 343161385 – fls. 228)

No caso, o Juízo singular [ao consignar que não se verificava excludente de ilicitude ou culpabilidade] exerceu o controle mínimo e obrigatório de admissibilidade da acusação.

A expressão impugnada não atribui culpa ao recorrente, não exclui teses defensivas e não antecipa o resultado do julgamento pelo Tribunal Popular.

Frise-se que o c. STF firmou diretriz no sentido de que não há excesso de linguagem quando
"o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação"
(STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 6.10.2022).

Como bem observado pela i. PGJ,
“o magistrado prolator apenas explicitou as teses levantadas pela acusação, relatando o que descreveu a denúncia e destacando o conteúdo dos testemunhos, bem como afastou a possibilidade de legítima defesa, deixando de fazer juízo de valor apto a possibilitar influência no entendimento dos jurados”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça em substituição — ID 354302395- fls. 272).

Na mesma linha, este e. Tribunal decidiu:

"Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP"
(TJMT, RSE nº 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023).

Sendo assim, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11 de agosto de 2012, por volta de 04h30min, num terreno baldio próximo ao cemitério municipal, Bairro Morada da Serra, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Roney Rodrigues Silva, com consciência e vontade, movido por motivo torpe, cruel e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, matou a vítima Ivanir Orlando Vieira (mulher).

[...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Roney Rodrigues Silva vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, II e VI, do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação torpe, meio cruel e por recursos que dificultaram a defesa da ofendida).”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça - ID 343160439 – fls. 7/9)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada através do boletim de ocorrência, laudo pericial n. 02-04-06-210/2012-GRPL, certidão de óbito, termos de declarações colhidos na fase policial e em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, estes recaem sobre o réu, haja vista seu relato na fase policial admitindo ter sido o autor e, ainda, em consonância com a prova oral produzida em juízo.

[...]

Compulsando as provas reunidas nos autos, vislumbra-se a presença de elementos que apontam que no dia 11 de agosto de 2012, por volta das 04h30min, o acusado Roney Rodrigues Silva efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ivanir resultando seu óbito.

Além dos relatórios técnicos juntados aos autos, os agentes da Polícia Judiciária Civil asseveraram em juízo que a autoria delitiva é atribuída ao réu, nos termos das declarações acima transcritas.

[...]

A denúncia narra que o crime foi cometido por motivo torpe – em razão de desavença anterior com o filho da vítima – mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois sendo ela fisicamente mais frágil, dissimulou parceria para uso de drogas, a atraiu para local ermo e isolado, bem como, abordou-a desarmada, rendida e sem qualquer possibilidade de reação ou fuga – e meio cruel, pois ordenou que Ivanir deitasse ao chão para ser executada, e em seguida, estando ela já ao chão e cobrindo-se com uma toalha.

Motivo torpe: considerando que o acusado praticou o crime por vingança, pois mantinha desavenças anteriores com o filho da vítima e, por não conseguir localizá-lo resolveu matar Ivanir para atingi-lo; Meio cruel: o acusado agiu em contraste ao mais elementar sentimento de piedade, submetendo a vítima a intenso sofrimento psicológico antes da morte, ao obrigá-la a deitar-se no chão, cobrir-se com uma toalha e aguardar sua execução, mesmo após suplicar para que não fosse morta.

Recurso que dificultou a defesa da vítima: o réu valeu-se de estratégia ardilosa, conduzindo a vítima até local isolado, em horário avançado, sob o pretexto de uso de entorpecentes, onde a atacou de forma repentina e sem qualquer chance de resistência. A vítima, além de desarmada, encontrava-se em situação de completa vulnerabilidade; Do exame superficial dos elementos trazidos aos autos – único permitido nesta fase procedimental –, não é possível afastar, de pronto, as aludidas qualificadoras, considerando que a prova produzida se apresenta compatível com a narrativa.

Repiso que da análise das qualificadoras, assim como toda a decisão de pronúncia, está afeta ao princípio in dubio pro societate, não sendo lícito ao julgador na formação do sumário de culpa proferir juízo de valor definitivo neste sentido, imiscuindo-se indevidamente na competência dos Jurados componentes do Conselho de Sentença, na medida em que são estes os Juízes Naturais do julgamento de crimes dolosos praticados contra a vida.

Diante disso, presente a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria PRONUNCIO RONEY RODRIGUES SILVA, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 343161385 – fls. 222/229)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão da arma de fogo (ID 343160439 – fls. 23), Laudo Pericial de Local do Crime N° 02-04-06-210/2012-GRPL (ID 343160439 – fls. 38/52), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 343160439 – fls.53/54), Mapa Topográfico para localização de Lesões (ID 343160439 – fls.55/56) e Certidão de Óbito (ID 343160439 – fls.57), os quais não sofreram impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Raimundo Vieira, testemunha (ID 343160439 – fls. 31), Antônio Marcos Santos Silva, testemunha (ID 343160439 – fls.57), Fabiana Aparecida da Silva, testemunha (ID 343160439 – fls. 32), Silvani Pinheiro dos Santos, testemunha (ID 343160439 – fls. 34), Vicente Martins Junior, testemunha (ID 343160439 – fls. 36) e RONEY RODRIGUES SILVA, recorrente (ID 343160439 – fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jerson Ferracini Guimarães, investigador de polícia, Gildo Marques de Arruda, Investigador de Polícia, Antônio Feitosa Almeida, escrivão de polícia, Maria de Fátima Alves de Araújo, testemunha, e o recorrente foi declarado revel (ID 343161375 – Relatório de Mídia -fls. 191.

Extrai-se do conjunto probatório que:

- RONEY RODRIGUES SILVA [recorrente], ouvido somente na fase investigativa, asseverou que
“era vizinho de ALEX, filho da vítima IVANIR e que VANIR morava com ALEX; QUE sua esposa EDILENE ALVES DE ARAUJO pegou amizade com a esposa de ALEX; em uma ocasião [...]ALEX perguntou alto ao interrogado se sua esposa iria morar em sua casa e o interrogado disse para ALEX mandar ela embora; [...] sua esposa ligou para o interrogado e disse que ALEX estava lhe xingando de BISCATE, VAGABUNDA entre outros; QUE o interrogado foi tirar satisfação com ALEX e houve bate-boca e ALEX pegou uma pedra e o interrogado um pau; QUE ALEX foi pra dentrou da casa e pegou uma faca; saiu correndo com a faca e lhe desferiu um golpe de faca próximo ao ombro esquerdo; esse fato aconteceu no dia 03/02/2011; tentou se vingar de ALEX, mas não conseguiu localizar e ouviu conversa que ele teria fugido pra fugir do flagrante da facada; na madrugada de 11/08/2012 fumou MACONHA e ingeriu bebida alcóolica tais como Whisky; encontrou IVANIR ORLANDO VIEIRA "VANIR" chamou-a pra utilizar pasta base e ao vê-la manifestou a vontade de matá-la e que nesse momento já estava com revólver em sua cintura; "VANIR" aceitou o convite para fumar pasta base e sairam caminhando; o interrogado começou a conversar com VANIR sobre o problema que teve com ALEX e perguntou do paradeiro do mesmo e disse que aquela facada não iria ficar de graça; conversando sobre o paradeiro de ALEX a vítima disse que seu filho estava em SÃO PAULO; o disparo que o interrogado deu em VANIR foi bem próximo quase encontrado, distância de aproximadamente 30 cm (trinta centímetro); após efetuar o disparo não quis olhar para vítima; antes de efetuar o disparo a vítima disse para não fazer nada com ela; VANIR estava com uma toalha enrolada no corpo; acredita que a vítima enrolou-se na toalha com medo do disparo; durante a, conversa que teve com VANIR a arma estava em sua mão; no momento do disparo a vítima estava deitada e acordada e a mesma não reagiu; o interrogado mandou ela deitar e a vítima com medo se enrolou na toalha; VANIR não tinha nada a ver com o problema que teve com ALEX; QUE depois de matar VANIR foi ao seu bar “QUIOSQUE BAR” abriu uma lata de cerveja e foi para a casa[...]”
(ID 343160439 - fls. 19/20).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na madrugada de 11.8.2012, por volta das 4h30min, no fundo do cemitério municipal, Bairro Morada da Serra, Comarca de Pontes e Lacerda/MT, RONEY RODRIGUES SILVA [recorrente], movido por sentimento de vingança decorrente de desavença pretérita com o filho da vítima [conhecido por “Alex”], que o havia ferido a faca em fevereiro de 2011, e, sem conseguir localizar o verdadeiro alvo de sua vingança, atraiu Ivanir Orlando Vieira [vítima e genitora de “Alex”] até local ermo, sob o pretexto de uso conjunto de entorpecentes, interrogou-a sobre o paradeiro do filho e, após render a vítima com arma de fogo, efetuou um disparo à queima-roupa contra sua cabeça, causando sua morte.

Note-se que o próprio recorrente confirmou, em sede policial, que
"ao ver a vítima, manifestou a vontade de matá-la"
e
"que aquela facada não iria ficar de graça"
(ID 343160439 - fls. 18/20).

A ação criminosa recaiu sobre a vida de pessoa completamente alheia ao conflito, [mãe de “Alex”, mulher, desarmada, usuária de drogas e moradora de rua], pelo vínculo familiar e vulnerabilidade social.

Noutro giro,
"o cometimento do crime por vingança, a princípio, evidencia a motivação torpe", a justificar sua admissão, "cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário"
(TJMT, RSE nº 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.2.2021).

Outrossim,
“a torpeza pode ter significados diversos, dependendo de quem a analisa e do seu nível de interação com os fatos, de forma que não se pode subtrair dos jurados a competência para interpretar o crime conforme sua íntima convicção, entendendo se constituiu ou não a vingança motivo torpe.”
(TJMG – SER 1.0000.00000-00/001, Relator(a): Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 04/09/2024).

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente admitiu, na Delegacia de Polícia, que a convidou para uso conjunto de entorpecentes; a conduziu até local isolado, na madrugada; a executou sem que ela tivesse qualquer possibilidade de reação ou fuga; afirmou que a vítima estava
"desarmada",

"deitada"
e
"não reagiu"
no momento do disparo (ID 343160439 - fls. 18/20).

O elemento surpresa tem suporte, igualmente, na narrativa do investigador de Polícia [Jeferson Ferracini Guimaraes], em juízo, o qual afirmou que o recorrente
“convidou a vítima para consumir drogas em local isolado [...] ele disparou um disparo na cabeça dela assim praticamente a queima roupa”.

Denotam-se que as circunstâncias de a vítima ter sido atraída para o local do crime sem qualquer suspeita de ataque, e atingida por disparo “à queima-roupa” contra sua cabeça, ou seja,
“sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência”,
são elementos que

podem revelar ação inesperada e impossibilidade de reação (STJ, HC nº 914.403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], j. 21.5.2024).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV) tem base probatório,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2024, p. 921).

Em situação semelhante, este e. Tribunal e o e. TJBA assim decidiram:

"existindo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo efetuados próximos à vítima [...] impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido"
(TJMT, RSE nº 1003787-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.6.2019).

“A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se sustenta, pois restou comprovado que a vítima foi atraída para o local do crime sem suspeitar do ataque iminente[...]”
(TJBA - Apelação: 80049131820238050146, Relator.: Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 30.04.2025).

Quanto à qualificadora do meio cruel, na denúncia consta que o recorrente
“ordenou que Ivanir deitasse ao chão para ser executada, e, em seguida, estando ela já ao chão e cobrindo-se com uma toalha, por meio de um único disparo de arma de fogo, matou a vítima, atingindo-lhe a cabeça”
(ID 343160439 – fls. 7).

O Juízo singular reconheceu a qualificadora por entender que essa conduta teria submetido a vítima a intenso sofrimento psicológico antes da morte, mesmo diante de seus pedidos para não ser executada (ID 343161385 – fls. 228).

Consta do laudo pericial que os vestígios relacionados à agressão e à lesão que atingiu a vítima se deram
“uma vez por disparo de arma de fogo”
(ID 343160439 – fls. 51), circunstâncias que, por si só, não é
“bastante a determinar a pronúncia do réu nos moldes do inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Penal.”
(TJ-PR - RSE: 9708636 PR 970863-6 (Acórdão), Relator: Juiz Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 09/05/2013, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1111, 04/06/2013).

Nessa essência, o recorrente efetuou apenas um disparo de arma de fogo causando morte imediata e, embora revele a frieza da execução, não evidencia intuito de prolongar ou intensificar o sofrimento da vítima além do necessário para à caracterização da qualificadora do meio cruel.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado:

"A qualificadora do meio cruel exige comprovação de que o agente buscou deliberadamente causar sofrimento intenso à vítima, o que não está demonstrado no caso em análise."
(TJ-PR 00123190420248160045, Arapongas, Relator: substituto Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 08/02/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025).

Desse modo, a qualificadora do meio cruel revela-se manifestamente improcedente, de modo que deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026